Tribunal: TJMT
Processo: 1060377-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060377-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA CASSIANO SOUSA - CPF: 059.368.831-75 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA CUIABA LTDA - CNPJ: 44.256.494/0001-45 (APELADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, declarou a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos por culpa exclusiva da autora e rejeitou os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) definir se a interrupção do tratamento odontológico decorreu de falha na prestação do serviço ou do inadimplemento da contratante, bem como se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é realizado com base em acervo probatório suficiente, especialmente se a parte, intimada para impugnar a contestação e especificar provas, permanece inerte.

4. Os documentos dos autos demonstram que o tratamento foi iniciado e desenvolvido até a fase de prótese provisória, tendo sido suspenso após a inadimplência da paciente, nos termos da cláusula contratual que autorizava a rescisão em caso de atraso no pagamento.

5. Em contrato bilateral, não pode a parte exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes adimplir a prestação que lhe incumbia, incidindo, na hipótese, a regra do art. 476 do Código Civil.

6. A alegação de falha técnica na execução do tratamento odontológico não foi comprovada, inexistindo perícia ou outro elemento técnico apto a demonstrar erro profissional, defeito do serviço ou inadequação do procedimento realizado.

7. A restituição dos valores pagos é indevida quando comprovado que os procedimentos contratados foram parcialmente executados em proporção compatível com o montante desembolsado, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. A suspensão do tratamento por inadimplemento da contratante configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais, ausente ato ilícito imputável à prestadora do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais já constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia e a parte intimada para especificar provas permanece inerte. 2. A suspensão de tratamento odontológico em razão do inadimplemento da contratante, prevista contratualmente, afasta a alegação de falha na prestação do serviço. 3. É indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais quando os serviços foram efetivamente prestados em parte compatível com os pagamentos realizados e não há prova de defeito técnico imputável à clínica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 98, § 3o; CC, arts. 188, I, 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por DAYANE CRISTINA CASSIANO SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais, apenas para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos por culpa exclusiva da autora, rejeitando os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima da requerida (que decaiu apenas quanto à formalização da rescisão, a qual já era de seu interesse), a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

A apelante ajuizou a ação alegando que, em 16/02/2024, contratou com a apelada serviços odontológicos no valor de R$ 18.500,01, compreendendo extrações, implantes e confecção de próteses totais superior e inferior. Sustentou que, embora tenha iniciado o tratamento, a requerida não entregou as próteses definitivas mesmo após mais de doze meses, apesar das reiteradas cobranças, o que teria caracterizado falha na prestação do serviço.

Afirmou que a demora lhe causou prejuízos materiais e morais, em razão da privação da função mastigatória e do abalo estético, relatando dificuldades para se alimentar, emagrecimento, constrangimento social e abalo emocional. Ao final, requereu a rescisão do contrato, a restituição de R$ 8.093,76 a título de danos materiais e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Sobreveio sentença que julgou que rejeitou os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora alega preliminarmente, error in procedendo, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que os fatos e provas por ela apresentados não teriam sido devidamente valorados.

No mérito, reiterou a tese de falha na prestação do serviço, afirmando que a conduta da apelada comprometeu sua saúde bucal, sua saúde mental e sua dignidade, configurando situação indenizável.

Defendeu a existência de danos materiais e morais e requereu a anulação ou cassação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência dos pedidos pela teoria da causa madura. Reiterou, ainda, o pedido de dispensa do preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelada defende a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que os fatos e documentos por ela apresentados não teriam sido devidamente valorados pelo juízo de origem.

O julgamento antecipado é cabível quando a controvérsia puder ser resolvida com base na prova já produzida, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No caso, a instrução mostrou-se suficiente para o exame da lide.

No caso, a autora foi regularmente intimada para impugnar a contestação e especificar provas, mas permaneceu inerte, conforme certidões de ids. 350695850 e 350965851. Ademais, os elementos documentais já constantes dos autos ̧ notadamente o contrato de prestação de serviços, os comprovantes de pagamento, as mensagens trocadas entre as partes e a notificação extrajudicial mostraram-se suficientes para o enfrentamento da controvérsia.

Não houve, portanto, restrição indevida ao contraditório ou à ampla defesa, mas julgamento com base em acervo probatório considerado suficiente pelo juízo de primeiro grau. O inconformismo da apelante, na realidade, recai sobre a conclusão adotada na sentença, o que se insere no mérito recursal.

Rejeito a preliminar.

2.Do mérito

É incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos no valor de R$ 18.500,01, com pagamento parcelado, e que o tratamento não foi concluído com a entrega da prótese definitiva. A controvérsia reside em saber se a interrupção decorreu de falha da clínica ou da inadimplência da paciente.

Os documentos juntados demonstram que a autora quitou apenas parte das parcelas ajustadas, tornando-se inadimplente a partir de abril de 2025. Também revelam que a apelada notificou a contratante e, diante da persistência do inadimplemento, suspendeu o tratamento com fundamento na cláusula contratual que autorizava a rescisão em caso de atraso de duas parcelas, consecutivas ou não.

As mensagens de WhatsApp confirmam que o tratamento vinha sendo realizado, com comparecimento da paciente às consultas, reagendamentos e evolução para a fase de prótese provisória. Revelam, ainda, que a suspensão do atendimento ocorreu após a constituição em mora da autora.

Nesse contexto, a rescisão contratual por culpa da contratante encontra amparo no art. 476 do Código Civil. Em contratos bilaterais, não pode a parte exigir o cumprimento da obrigação alheia sem antes adimplir a prestação que lhe incumbia. A incidência do Código de Defesa do Consumidor, embora reconhecida, não afasta o dever de observância das obrigações livremente assumidas, nem autoriza o consumidor a exigir a continuidade do serviço quando comprovado o inadimplemento da contraprestação que lhe cabia.

Também não se verifica prova de falha técnica imputável à apelada. A alegação de erro odontológico, de inadequação do procedimento ou de má colocação da prótese demandava demonstração técnica mínima, apta a evidenciar negligência, imprudência, imperícia ou defeito na execução do tratamento.

Contudo, não há nos autos elemento probatório nesse sentido. Ao contrário, a autora, embora regularmente intimada para especificar provas, permaneceu inerte, de modo que não foi produzida perícia odontológica nem qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar a falha profissional alegada.

O pedido de restituição de valores igualmente não comporta acolhimento, pois a documentação acostada aos autos indica que foram efetivamente realizados os procedimentos cirúrgicos e a etapa correspondente à prótese provisória, serviços compatíveis com o montante pago pela autora, de aproximadamente R$ 10.175,02.

Nessas circunstâncias, a devolução integral ou parcial dos valores desconsideraria prestações já executadas e consumidas, além de ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Pela mesma razão, não há fundamento para acolher o pedido de indenização por danos morais. A interrupção do tratamento não decorreu de conduta ilícita da clínica, mas sim da inadimplência da própria contratante, o que afasta o nexo de causalidade entre a atuação da apelada e os abalos narrados na inicial.

A suspensão dos serviços diante da falta de contraprestação financeira constitui exercício regular de direito, previsto expressamente no contrato e amparado pelo art. 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Os eventuais reagendamentos, atrasos ou frustrações decorrentes da dinâmica do tratamento, consideradas as particularidades do caso concreto, não ultrapassam a esfera do inadimplemento contratual e dos dissabores a ele inerentes, revelando-se insuficientes para caracterizar lesão a direito da personalidade passível de reparação por danos morais, que exigem a demonstração de circunstância excepcional capaz de violar a dignidade, a honra ou a imagem do consumidor, o que não se verifica nos autos.

A sentença apreciou adequadamente a relação contratual estabelecida entre as partes, o acervo documental produzido e a dinâmica do inadimplemento. O juízo de primeiro grau concluiu, com acerto, que a interrupção do tratamento decorreu da falta de pagamento das parcelas ajustadas e que os valores desembolsados pela autora correspondiam aos serviços já prestados, especialmente o protocolo cirúrgico e a prótese provisória.

As razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar essa conclusão, que se mostra tecnicamente correta, juridicamente fundamentada e em consonância com a prova documental dos autos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026